Tribunal: STF
Processo: ARE 867161
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Professora. Diferenças salariais referentes ao cargo de diretora de escola. Lei municipal 2.345/2000. 3. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.